Tribunal: TJDFT
Processo: 0046931-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0046931-36.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE AGRAVADO: AGILDO BELLEROPHONTE DE LIMA, ALMIR PEREIRA FILHO, JOSE TADEU SANTIAGO, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI, ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES S/A, TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OFICIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo no recurso especial (trânsito em julgado em 25/5/2020 – certidão de ID 16713883 - Pág. 64) e tendo em vista o teor da certidão de ID 22218303 a respeito da desconformidade alegada no ID 14709715, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024